Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita de motocicleta recebida para conserto em razão da profissão de mecânico (art. 168, §1o, inciso III, CP). A Defesa sustenta ausência de dolo, requerendo absolvição com base no art. 386, incisos III e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há provas suficientes da presença do elemento subjetivo do tipo penal — o dolo específico de apropriar-se da coisa alheia móvel — a justificar a condenação do réu pelo crime de apropriação indébita qualificada, nos termos do art. 168, §1o, III, do Código Penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de apropriação indébita exige a comprovação do dolo específico (animus rem sibi habendi), consistente na intenção do agente de tomar a coisa para si como se fosse sua, após ter obtido sua posse de forma legítima.
4. O réu reconhece que recebeu a motocicleta da vítima em razão da profissão, mas alega ter deixado o bem na oficina ao abandonar o local às pressas por conta de ameaças de morte, sem conseguir contato com a vítima para a devolução do bem, o que encontra amparo parcial em testemunho de sua ex-companheira.
5. A prova testemunhal revela versões plausíveis e divergentes quanto à destinação do bem, sem elementos objetivos que demonstrem o dolo de apropriação, sendo ausente a certeza necessária à prolação de decreto condenatório.
6. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, e considerando a função subsidiária do Direito Penal, impõe-se a absolvição do réu, remetendo-se eventual responsabilidade à esfera cível.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.